Tribunal: TJSP
Processo: 1070471-15.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
I. CASO EM EXAME.
1. Autora alega ter sido vítima do "golpe da falsa central de atendimento", em que há contato via telefone de suposto funcionário do banco réu informando sobre transação bancária fraudulenta e

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
I. CASO EM EXAME.
1. Autora alega ter sido vítima do "golpe da falsa central de atendimento", em que há contato via telefone de suposto funcionário do banco réu informando sobre transação bancária fraudulenta e necessidade de adoção de procedimento de segurança que resulta em diversas operações bancárias, de forma sequencial e em valor significativo, em oposição ao perfil de correntista da autora.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Recurso da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva do banco requerido e a possibilidade de denunciação à lide; (ii) determinar a responsabilidade da parte ré pela falha na prestação de serviços ao não detectar transações fraudulentas; (iii) a existência de dano moral indenizável; (iv) a aplicabilidade de multa diária em caso de descumprimento da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. A legitimidade passiva do banco é confirmada, pois a responsabilidade pelas operações fraudulentas foi imputada
à instituição financeira. Incabível, ainda, a denunciação à lide, conforme o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor
6. Relação de consumo. Operações fora do perfil da consumidora. Operações bancárias em curto espaço de tempo. Padrão de fraude. Falha na segurança do serviço bancário. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Aplicação da Súmula 479 do S.T.J. e art. 14 do C.D.C.
7. Apontamento indevido. Dano moral in re ipsa. Valor fixado em sentença em acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.
8. A fixação de multa diária é adequada para assegurar o cumprimento da obrigação, sendo proporcional ao poder econômico da instituição e necessária para inibir conduta ilícita.
IV. DISPOSITIVO.
9. Sentença mantida. Recurso não provido.